Tribunal: TJDFT
Processo: 0000487-44.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0000487-44.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INOCENCIO MARTIRES COELHO APELADO: CRISTALMAIS BRASILIA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se a Cristalmais Brasília Indústria Comércio e Serviços Ltda. EPP para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para transferência dos valores depositados judicialmente, sistemática adotada em razão da pandemia de COVID-19. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator